Tribunal: TJMT
Processo: 1085483-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1085483-58.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇA RETROATIVA DE TRIBUTO SOBRE TUSD. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULATÓRIAS (ANEEL) E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a nulidade da cobrança de ICMS no valor de R$ 2.517,87, referente ao uso do sistema de distribuição (TUSD) em unidade consumidora com geração de energia solar sob regime de compensação.
2. A sentença de primeiro grau foi proferida com base na inexistência de fato gerador do ICMS, conforme decidido pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, por não haver circulação jurídica de mercadoria nas operações de compensação de energia elétrica.
3. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois a cobrança do tributo em questão é nula de pleno direito. Não há débito legítimo, tampouco causa jurídica que fundamente o dever de restituição. O repasse de valores feito pela distribuidora ao Estado decorre de ato voluntário, assumido por sua conta e risco.
4. A tentativa de caracterizar a cobrança como indenização civil por enriquecimento indevido é juridicamente infundada, pois não houve empobrecimento indevido da distribuidora nem vantagem patrimonial injustificada da parte consumidora. A natureza da cobrança continua tributária, ainda que apresentada sob roupagem indenizatória.
5. Além disso, a cobrança extrapola os limites temporais estabelecidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 (art. 323), que restringe a retroatividade a três ciclos de faturamento. A comunicação realizada por meio de carta padronizada, sem memória de cálculo, viola o direito básico à informação previsto no art. 6o do CDC.
6. A modulação dos efeitos da ADI mencionada não convalida cobranças anteriores à publicação do acórdão, pois não se trata de revogação de isenção tributária, mas de reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança desde a origem, com efeito declaratório.
7. A sentença analisou corretamente a relação jurídica sob os aspectos constitucionais, tributários, regulatórios e consumeristas, tendo aplicado a jurisprudência e a legislação pertinentes ao caso.
8. Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, sendo o recurso inominado improcedente.
9. Sem custas, nos termos da legislação aplicável. Fica o recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §2o, do CPC, diante da sucumbência recursal.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085483-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.000.062/0001-10 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026